Tribunal: TJBA
Processo: 0523194-27.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0523194-27.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (5) Advogado(s): RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, BEATRICE AMORIM DOS SANTOS APELADO: R. D. M. R. G. e outros (5) Advogado(s):BEATRICE AMORIM DOS SANTOS, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 para cada autor. A primeira apelante (administradora de benefícios) reitera preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do quantum. Os segundos apelantes (autores) pleiteiam a majoração do valor da indenização. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a administradora de benefícios possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, realizada com apenas 9 dias de antecedência, configura conduta abusiva; (iii) há dano moral indenizável; e (iv) o quantum indenizatório fixado é adequado. III. Razões de decidir 3. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento do serviço, atuando como intermediadora na contratação do plano de saúde e como representante dos beneficiários perante a operadora, o que atrai sua responsabilidade solidária pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. 4. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão é legalmente permitida, desde que observado o prazo mínimo de 60 dias de notificação prévia, conforme estabelecido no art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS. 5. A notificação dos autores com apenas 9 (nove) dias de antecedência, em flagrante desrespeito ao prazo mínimo estabelecido pela norma regulamentar, configura conduta abusiva que deixou os beneficiários, menores de idade, em situação de desamparo, sem tempo hábil para adoção das providências necessárias à contratação de novo plano de saúde. 6. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o cancelamento indevido de plano de saúde gera dano moral, especialmente quando envolve menores de idade, que se encontram em situação de vulnerabilidade agravada. 7. Considerando a gravidade da conduta, a vulnerabilidade agravada das vítimas (menores de idade), o potencial econômico dos ofensores e os precedentes judiciais em casos análogos, mostra-se adequada a majoração do valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, quantia que melhor atende à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelação da administradora de benefícios conhecida e desprovida. Apelação dos autores conhecida e provida para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "1. A administradora de benefícios, ao integrar a cadeia de fornecimento do serviço de plano de saúde, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores. 2. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo sem a observância do prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de notificação prévia configura conduta abusiva e enseja indenização por danos morais. 3. Na fixação do quantum indenizatório por danos morais devem ser considerados a gravidade da conduta, a vulnerabilidade da vítima, o potencial econômico do ofensor e os precedentes judiciais em casos análogos.". _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 7º, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, 931 e 937, I; RN ANS nº 195/2009, art. 17, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.739.907/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020; (STJ - AgInt no AREsp: 1925789 RJ 2021/0195575-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022; TJ-RJ - APL: 00552302420208190001, Relator.: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 26/04/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0523194-27.2018.8.05.0001, em que figuram como apelantes/apelados Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., Rafael de Melo Ribeiro Gusmão, Ana Letícia de Melo Ribeiro Gusmão e Ana Elisa de Melo Ribeiro Gusmão, menores representados por sua genitora Ana Kellen de Melo Ribeiro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso interposto pela Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e dar provimento ao recurso interposto pelos autores, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, mantidos os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator